Tribunal: TJMT
Processo: 1048703-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048703-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL PEREIRA CERQUEIRA - CPF: 062.459.981-74 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO SEM ASSINATURA, TELAS SISTÊMICAS, HISTÓRICO ESCOLAR E EXTRATO FINANCEIRO – DOCUMENTOS UNILATERAIS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os contratos sem assinatura, as telas sistêmicas, histórico escolar e o extrato financeiro não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Os documentos com aceite digital não servem como meio de prova por se tratar de documentos unilaterais, na medida em que trazem somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar suas autenticidades.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa
”

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, com o argumento de que restou comprovada a contratação do serviço mediante a juntada de contrato com respectivo aceite digital, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9%
(nove por cento) do valor atribuído à causa,
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00
(dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Nas razões recursais, a parte Recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço, já que houve a juntada apenas de contrato sem assinatura, aceite eletrônico, telas sistêmicas e relatórios escolares, os quais são produzidos unilateralmente.

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e declarar a inexistência do débito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso deve ser provido e a sentença reformada, posto que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, já que inexistente a comprovação da contratação de serviço, não tendo havido a juntada de contrato assinado ou qualquer outro documento idôneo em contestação.

Em que pese o Juízo
a quo
reconhecer a legitimidade da cobrança e o vínculo jurídico entre as partes mediante contrato assinado digitalmente, com respectivo aceite digital, contendo data e hora do aceite e IP de acesso do contratante, verifico que não há no contrato colacionado o endereço de IP do contratante, inclusive o aceite digital que acompanha o contrato não há qualquer informação do IP de acesso do contratante, ademais, o contrato sequer é acompanhado dos documentos pessoais do consumidor, demonstrando a fragilidade e unilateralidade do documento.

Além deste documento, houve somente a juntada de telas sistêmicas, extrato financeiro e relatórios escolares, o que não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, não importando a existência de restrições posteriores à discutida.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito na importância de R$ 387,20 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021